Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013440-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT
AGRAVANTE MARIA BORGES DA SILVA
AGRAVADO BANCO PAN S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 95754990, p.53, o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais em 15 (quinze) dias, dará ensejo ao indeferimento da inicial, bem como recusado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora